Tribunal: TJDFT
Processo: 0747200-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0747200-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RW COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO DO LAGO RAMOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 70859390, inadmitiu o recurso especial interposto pela RW COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA., situação em ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça. O STJ (ID 75633724), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que se aguarde o julgamento de mérito do REsp 1.955.539 (Tema 1.137), afetado ao rito dos repetitivos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a turma julgadora entendeu que “Entretanto, no caso concreto, a suspensão da CNH, em que pese não resultar em restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduz medida executiva atípica que não guarda qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil. O próprio agravante reconhece que já foram realizadas diversas tentativas para garantia do débito, com a adoção das medidas típicas de constrição, não se encontrando patrimônio expropriável. (...) Assim, sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, pode-se inferir que não há utilidade na suspensão da CNH, como força para garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se, ainda, inadequada para o fim colimado, por ser desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. A suspensão da CNH, quando muito, impedirá o agravado de dirigir, mas não garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida não é apropriada para constranger ou necessariamente levar a parte devedora ao pagamento e, assim, não é útil para assegurar o cumprimento da ordem judicial de pagamento (artigo 139, IV, do Código de Processo Civil)” (ID 70057448). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.137. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014